Tribunal: TJMT
Processo: 1031152-16.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc.
I – Houve a interposição de Embargos Declaratórios (id. 96018985) apontando a presença de vícios no julgamento realizado pelo colegiado.
II – Intime-se a parte Embargada para, querendo e nos termos do art. 1023, §2o, do CPC, se manifestar.
III – Por fim, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
Relatora em substituição legal